Tribunal: TJSP
Processo: 7003011-89.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Descabimento – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Precedentes – Decisão cassada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 7003011-89.2019.8.26.0344, da Comarca de
Marília, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado JEFFERSON ALVES DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Ministério Público para, cassando a respeitável decisão agravada,
determinar o retorno do reeducando Jefferson Alves da Cruz ao regime
prisional fechado. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003011-89.2019.8.26.0344 - lauda 2/10
Voto:
23500 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
7003011-89.2019.8.26.0344
Comarca:
Marília
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Execução número:
624.036
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Jefferson Alves da Cruz
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime
Descabimento Falta de mérito do sentenciado
Requisito subjetivo não preenchido Ausência de
demonstração inequívoca de condições para a
concessão da promoção pleiteada Reconhecimento
Precedentes Decisão cassada Agravo provido.
Vistos...
Cuida-se agravo em execução interposto
contra a respeitável decisão que deferiu o pedido do sentenciado Jefferson
Alves da Cruz para sua promoção ao regime semiaberto (fls. 14/15).
O Ministério Público recorre, pleiteando
a cassação da respeitável decisão agravada, para que o reeducando volte a
cumprir sua reprimenda no regime fechado, sob a alegação de ausência de
mérito para o deferimento do benefício. Subsidiariamente, pugna pela
realização de exame criminológico, para que seja analisado com maior
completude o preenchimento do requisito subjetivo (fls. 18/24).
O recurso foi contrariado (fls. 33 vo/36

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003011-89.2019.8.26.0344 - lauda 3/10
vo), contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 37) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo acolhimento do reclamo ministerial (fls. 41/44).
É o relatório.
O reclamo é procedente.
A concessão da progressão do regime de
cumprimento de pena aos sentenciados em geral, está atrelada ao
adimplemento de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva.
Estes os requisitos a serem preenchidos:
(a) cumprimento de ao menos um sexto da pena ou do total das penas no
regime anterior (para os crimes comuns); (b) cumprimento de dois
quintos da pena, se o apenado for primário, e de três quintos, se
reincidente (para os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo) e (c) mérito do condenado
(bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do
estabelecimento, ou, em casos excepcionais, com base nas peculiaridades
do caso e mediante decisão devidamente motivada em elementos
concretos a indicar a imprescindibilidade, mediante a realização de exame
criminológico).
A Lei
de
Execução
Penal
objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003011-89.2019.8.26.0344 - lauda 4/10
proporcionar, por intermédio da aplicação da pena, a ressocialização dos
condenados, focada na prevenção da reincidência criminal, e, nessa
perspectiva, oferece ao preso a oportunidade de, gradativamente, integrar
ou reinserir-se socialmente, com a chamada progressão de regime, na qual
se dá “...a transferência do condenado de regime mais rigoroso a outro
menos rigoroso quando demonstra condições de adaptação ao mais
suave...” (in “Execução Penal”, de Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13a
edição, 2017, pág. 413).
O artigo 112, da Lei de Execuções Penais,
com a redação dada pela Lei no 10.792/03, estabelece que:
“Art. 112 A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.
§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público e do defensor.
§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão
de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos
previstos nas normas vigentes.”
O
agravante,
reincidente,
estava
cumprindo pena total de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro)
dias de reclusão, em regime fechado, por ter sido condenado pela prática
de três roubos circunstanciados e uso de documento falso, com termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003011-89.2019.8.26.0344 - lauda 5/10
final para cumprimento da expiação punitiva, atualmente previsto para o
dia 16 de novembro de 2027 (fls. 04/08).
Pois bem.
Malgrado
o
adimplemento
do
cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a concessão da
progressão, o requisito subjetivo não se mostra evidenciado.
A respeitável decisão agravada deferiu o
pedido de progressão ao regime intermediário entendendo preenchidos
os requisitos legais e desnecessária a realização de prévio exame
criminológico, sob o fundamento de que “...tratando-se de mera
progressão ao regime semiaberto, pouco menos oneroso que o regime
fechado, não se deve emprestar ao exame do caso critério mais
rigoroso, sob pena de tirar-se todo o estímulo ao reeducando que, no
regime intermediário, não será devolvido à liberdade nem ao convívio
aberto com o meio social, afigurando-se a conveniência e justiça de
conceder a progressão desejada, no curso da qual, em sendo seu
comportamento inadequado, poderá sofrer pronta regressão” (fls. 14
vo).
Respeitado o entendimento do juízo
monocrático e, em que pese a existência de atestado de bom
comportamento carcerário do sentenciado (fls. 04), certo é que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003011-89.2019.8.26.0344 - lauda 6/10
agravado não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção
pretendida, conforme bem ponderado pelo agravante, e como abaixo se
verá.
O reeducando é reincidente, fato esse,
por si só, ensejador da necessidade de mais acurada análise de seu mérito,
porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário
compreende uma convivência conflituosa com a sociedade, além de
possuir longa pena por cumprir (2027) e histórico prisional desfavorável,
eis que registra duas faltas disciplinares de natureza grave e uma de
natureza média, consistentes em abandono da expiação punitiva e atraso
no retorno de saída temporária, evidenciando a ausência de senso de
responsabilidade e a inadequação à terapêutica penal aplicada.
Não se pode olvidar, ainda, que dentre os
delitos praticados pelo sentenciado, os roubos duplamente circunstanciados revestem-se de acentuada perniciosidade, sem
deslembrar que foram perpetrados com emprego de violência ou grave
ameaça, revelando a personalidade distorcida do agravado e, por óbvio,
exigem a comprovação de que sua periculosidade sofreu a atenuação
necessária para que possa usufruir benefício prisional, o que não restou
evidenciada no caso sub examine.
Consoante
ressaltado
pela
ilustre
preopinante, o agravante registra a prática de crimes de natureza grave,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003011-89.2019.8.26.0344 - lauda 7/10
com emprego de violência e grave ameaça, e que “...tais fatos
potencializam ainda mais a periculosidade da qual é portador e
exigem do juiz da execução cautelas redobradas na análise e
concessão
de
benefícios,
principalmente
quanto
àqueles
que
possibilitam o seu contato direto com a sociedade (saídas
temporárias, etc.), cautelas essas não tomadas no caso em tela”, além
de histórico carcerário desfavorável, vez que “...já deu mostras de que
não está apto a retornar ao convívio social eis que se evadiu em
06/07/2006,
sendo
recapturado
preso
em
flagrante
em
29/08/2007...”, sendo que, “...nesse ínterim que permaneceu foragido,
praticou em 19/08/2007 o roubo duplamente qualificado e falsa
identidade Execução 03. Não satisfeito, novamente evadiu-se em
02/04/2014, cuja recaptura ocorreu somente em 13/03/2018 quando
preso em flagrante por uso de documento público falso Execução 04.”
(fls. 19), concluindo que, “a quebra de benefícios e a insistente
reiteração criminosa demonstram completa ausência de absorção da
terapêutica de reabilitação prisional, o que mero atestado de
comportamento carcerário é incapaz de afastar” (fls. 20).
Como se vê, os autos noticiam que o
agravado, multirreincidente em crimes patrimoniais, ostenta condenações
por crimes de grande reprovabilidade social, que evidenciam
periculosidade diferenciada e reiteração na senda criminosa, sem olvidar
que, durante o resgate punitivo voltou a delinquir, evidenciando a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003011-89.2019.8.26.0344 - lauda 8/10
assimilação da terapêutica penal, a ensejar maior rigor na análise de seu
mérito quando da pretensão a novas benesses executórias (fls. 04/08).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Tráfico ilícito de entorpecentes,
roubo e corrupção ativa Recurso ministerial Progressão
de regime Descabimento - Falta de mérito do sentenciado
Requisito
subjetivo
não
preenchido

Ausência
de
demonstração inequívoca de condições para a concessão da
promoção pleiteada
Reconhecimento
Precedentes

Decisão cassada Recurso provido em parte.” (5a Câmara de
Direito
Criminal,
AE
no
0003635-39.2019.8.26.0158,
DJ
13.12.2019)
“Agravo em Execução Penal
Progressão de regime

Descabimento Preliminar Ausência de fundamentação
Inocorrência - Falta de mérito do sentenciado Requisito
subjetivo não preenchido
Ausência de demonstração
inequívoca de condições para a concessão da promoção
pleiteada Reconhecimento Precedentes Decisão mantida
Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.” (5a
Câmara de Direito Criminal, AE no 9000352-06.2019.8.26.0625,
DJ 16.10.2019)
De mais a mais, na fase de execução da
pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não
pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há
de ser resguardado.
Reiterativa a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003011-89.2019.8.26.0344 - lauda 9/10
“Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Concessão de
livramento
condicional.
Impossibilidade.
Decisão
fundamentada que atende à exigência do artigo 93, IX, da
Constituição Federal. Agravante condenado pela prática de
crimes de inquestionável gravidade e que registra prática de
atos de indisciplina de natureza grave durante a expiação.
Exame criminológico desfavorável. Vedação à progressão per
saltum. Liberdade que deve ser alcançada gradativamente,
com o fito de assimilar o processo de reeducação penal
atinente a cada regime prisional. Necessidade de avaliação
do mérito do agravante no regime fechado. Agravo não
provido, com recomendação de realização de novo exame
criminológico por ocasião de futuros pleitos de benefícios
prisionais.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, Agravo de
Execução Penal no 7003068-15.2016.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 11.05.2017)
“Agravo. Indeferimento do pedido de progressão ao regime
semiaberto. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do
benefício. Recurso improvido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
No
7000547-04.2017.8.26.0590, Rel. Des. José Damião Pinheiro
Machado Cogan, DJ 31.08.2017)
“Execução
Penal.
Progressão
ao
regime
semiaberto.
Indeferimento. Hipótese de falta de merecimento. Relatório
psicológico desfavorável, com conclusão concreta e negativa
em relação ao sentenciado, hábil a justificar o indeferimento
da pretensão. Exame criminológico que pode e deve, sempre
que necessário, ser exigido. Atestado de bom comportamento
carcerário insuficiente para lastrear a progressão, com a
colocação do sentenciado, condenado por crime hediondo, em
regime de quase liberdade. Desacerto na decisão agravada
não evidenciado. Agravo improvido, com recomendação.”
(TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, Agravo de Execução Penal
no 7002912-64.2016.8.26.0073, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7003011-89.2019.8.26.0344 - lauda 10/10
24.08.2017)
Nesse contexto, em que não aferido, à
vista de circunstâncias concretas alhures listadas, o abrandamento
substancioso da periculosidade do condenado, forçoso o reconhecimento
de que não tem cabimento a outorga do benefício concedido.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo Ministério Público para, cassando a respeitável
decisão agravada, determinar o retorno do reeducando Jefferson Alves da
Cruz ao regime prisional fechado.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)